Tribunal: TJDFT
Processo: 0015931-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0015931-88.2016.8.07.0009 APELANTE: RAIAN LOPES MOURA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Como é do conhecimento, na data de ontem (18-março-2020), esta egrégia Corte editou a Portaria Conjunta n. 30, que entrou em vigência a partir de ontem, 18-março, e que se estenderá até o dia 30 de abril, com o fim de adotar medidas complementares na prevenção e redução dos riscos de contaminação do COVID-19 no âmbito deste Tribunal. Dentre as medidas adotadas, no artigo 4o, ficou estabelecida suspensão das sessões de julgamento até o dia 30 de abril. 2. Portanto, diante da determinação da Presidência desta egrégia Corte e da probabilidade de redução da pena imposta na sentença ao réu e a fixação de regime mais brando, determino, de ofício, que o réu aguarde o julgamento dos autos em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (referente a estes autos n. 0015931-88.2016.8.07.0009), se por outro motivo não estiver preso. Int. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator